Tribunal: TCU
Processo: 037.438/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 739379, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 739379, função null, que teve como objeto Cross Country Acreano (no da TCE no sistema: 1682/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3057/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Darcir Paulo de Lima e do Instituto Solid' Art Gestão Profissional Cultural Turismo e Ambiental (Isa), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio de registro Siafi 739379 (peça 6), firmado entre o Ministério do Turismo e o aludido instituto, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Cross Country Acreano"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 62 a 64) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado (peça 65); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 20/10/2010 (peça 12), data da apresentação da prestação de contas (art. 4o, inciso II); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 19 da instrução, peça 62, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre o Despacho (peça 34), de 12/2/2014 , e o Parecer Financeiro 29 (peça 35), de 3/5/2019 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.438/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Darcir Paulo de Lima (XXX.546.101-XX); Isa - Instituto Solid' Art Gestão Profissional Cultural Turismo e Ambiental (07.326.941/0001-69). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.